Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709330-21.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO AGRAVADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE DESPACHO CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende que a tese recursal não se trata de revalorização de provas e requer o provimento da insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026